Tribunal: TJSP
Processo: 1030296-33.2017.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Afonso Faro Jr.
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
ÇÃO – Reajuste dos benefícios de acordo com IPC de março e abril de 1990 – Leis no 7.788/89 e 7.830/89 – Impossibilidade – Leis revogadas pela Medida Provisória no 154/90, convertida na Lei no 8.030/90 – Inexistência de direito adquirido – Precedentes.

PROCESSUAL CIVIL – Prequestionamento – Desnecessidade de menção aos dispositivos legais referidos pela parte em suas razões de recurso.

NEGA-SE PROVIMENTO AO RECURSO DOS AUTORES.
(TJSP; Apelação Cível 1030296-33.2017.8.26.0053; Relator (a): Afonso Faro Jr.; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 10a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 08/02/2021; Data de Registro: 09/02/2021)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão

Relator(a):

Afonso Faro Jr.

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

11a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

08/02/2021

Data de publicação:

09/02/2021

Ementa:
PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO – Inocorrência – Súmula no 85 do STJ.

FEPASA – APOSENTADORIA/PENSÃO – COMPLEMENTAÇÃO – Reajuste dos benefícios de acordo com IPC de março e abril de 1990 – Leis no 7.788/89 e 7.830/89 – Impossibilidade – Leis revogadas pela Medida Provisória no 154/90, convertida na Lei no 8.030/90 – Inexistência de direito adquirido – Precedentes.

PROCESSUAL CIVIL –

Ementa:
PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO – Inocorrência – Súmula no 85 do STJ.

FEPASA – APOSENTADORIA/PENSÃO – COMPLEMENTAÇÃO – Reajuste dos benefícios de acordo com IPC de março e abril de 1990 – Leis no 7.788/89 e 7.830/89 – Impossibilidade – Leis revogadas pela Medida Provisória no 154/90, convertida na Lei no 8.030/90 – Inexistência de direito adquirido – Precedentes.

PROCESSUAL CIVIL – Prequestionamento – Desnecessidade de menção aos dispositivos legais referidos pela parte em suas razões de recurso.

NEGA-SE PROVIMENTO AO RECURSO DOS AUTORES.